Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711812-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual deferiu a "penhora de 20% dos créditos devidos à executada Associação Saúde em Movimento - ASM, CNPJ n. 27.324.279/0004-68, decorrentes de contratos firmados com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - SES/TO." Em suas razões recursais, sustenta que os recursos percebidos advém de contrato público firmado com o Estado de Tocantins para gerência de leitos de terapia intensiva de 7 (sete) hospitais do Estado. Arrazoou pela impenhorabilidade da verba e a suspensão da decisão hostilizada. É o simples relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nos autos do Agravo de Instrumento no. 0705523-77.2023.8.07.0000 foi proferido, por unanimidade, Acórdão com dispositivo nos seguintes termos: "Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de: a) determinar a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos valores percebidos por ocasião do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; b) determinar a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, dando vistas às partes em homenagem ao Contraditório e à Ampla Defesa; c) determinar a imediata liberação, em favor do credor, da quantia remanescente na conta judicial, oriunda do bloqueio realizado neste mês de março de 2023. Determino, ainda, a imediata remessa de cópia deste Acórdão ao douto Juízo de origem, de forma a agilizar a remessa dos autos à Contadoria antes da próxima retenção de 20% (vinte por cento) a ser feita pelo Município de São Paulo, a fim de que, apurado eventual excesso de execução, não haja no mês de abril de 2023 a retenção de verbas destinadas à execução de serviço público fora dos parâmetros reais da dívida. É como Voto." A execução se processa com a finalidade precípua de adimplemento do débito exequendo. Todavia, a própria legislação preconiza o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor e, em casos como esses, não é desnecessário considerar o perigo de dano à Coletividade, porquanto, repito e friso, estamos lidando com verba pública. Por este motivo, considerando que no Acórdão proferido nos autos no. 0705523-77.2023.8.07.0000 foi determinado o envio do feito para a Contadoria, a fim de apurar eventual excesso na execução, é o caso de concessão do efeito suspensivo, com fulcro no Poder Geral de Cautela e perigo de dano latente. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a penhora de créditos devidos à parte agravante por força de contratos firmados com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - SES/TO. O feito deve seguir para a Contadoria, nos moldes fixados em recurso anterior. À parte agravada, em Contrarrazões. À Secretaria para comunicar - com urgência e pelo meio de intimação mais célere - a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - SES/TO para ciência da presente Decisão. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator